Tribunal: TJES
Processo: 5000461-93.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000461-93.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JESSICA NORBIATO PIN
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000461-93.2023.8.08.0061

Origem
: Juízo de Vargem Alta - Vara Única

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO
: JESSICA NORBIATO PIN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO LAVRADA PELO DER/ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação proposta por JESSICA NORBIATO PIN em face do DETRAN/ES, aduzindo a autora ter sido autuada pelas infrações de trânsito de n.° RV01622698 e RV01651787. Sustenta que, mesmo possuindo endereço fixo, não recebeu as notificações de autuação, o que a impediu de apresentar defesa, culminando na instauração de processo administrativo que suspendeu o seu direito de dirigir. Pugna, nestes termos, a declaração de nulidade dos autos de infração de ns°. RV01622698 e RV01651787 e, por consequência, do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à legitimidade passiva do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da demanda que visa à anulação de autos de infrações lavrados por órgão diverso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, verifica-se ser o caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, vez que a requerente busca anular autos de infrações de trânsito lavrados por órgãos diversos (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo – DER/ES), conforme se pode auferir pelos id. 14817300 e 14817299. Sabe-se que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração de trânsito cabe ao órgão responsável pela autuação. Nesse sentido, há entendimento consolidado na Corte Superior:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso.
Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial
(STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.007 - ES (2019/0187450-2) RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 15 de outubro de 2019). No mais, a nulidade do Procedimento administrativo n° 2022-WT7B9 promovido pelo DETRAN/ES é consequência direta da desconstituição da infração n° RV01622698 que, repita-se, a parte legítima é o órgão responsável pela autuação.

5. Forte nessas razões, reconheço a ilegitimidade do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da presente demanda, extinguindo a ação sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/ES, e por consequência, extinguir o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. sem custas e honorários.

7. Sem custas e sem honorários, ante ao provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)